Tribunal: TJMT
Processo: 1001476-44.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001476-44.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. FABIO DO NASCIMENTO SILVA
PACIENTE(S)
WAGNER RITTER
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, por mantê-lo preso provisoriamente por tempo excessivo nos autos da Ação Penal n.o 1005963-53.2020.8.11.0045, em que restou pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP e do art. 14 da Lei n.o 10.826/03.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando que há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, que está com a liberdade restrita desde a data de 31/10/2020, ou seja, há mais de três meses, sem que tenha sido submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, a caracterizar a afronta ao princípio da razoável duração do processo.
Nessa ordem de ideias, sustenta que, nos termos da Portaria-Conjunta n.o 428, de 13 de julho de 2020, não há previsão para as Sessões Plenárias do Tribunal do Júri ocorrerem na Comarca de Lucas de Rio Verde/MT, que, atualmente, encontra-se em risco moderado, conforme “Boletim Coronavírus”, de 02/02/2021, pois, de acordo com o art. 16 da aludida normativa, somente se admite a realização de tais solenidades de forma presencial, após o início da quarta etapa de retorno programado às atividades presenciais do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e se a comarca estiver classificada de risco baixo, a evidenciar, com mais afinco, a coação ilegal por excessiva duração no encarceramento provisório do increpado, que está ganhando contornos de antecipação de pena.
Outrossim, ressalta ter sido editada na instância primitiva a Portaria n.o 07/2021-DF, de 02/02/2021, que suspendeu pelo prazo de 05 (cinco) dias o atendimento presencial no Fórum e os prazos dos processos físicos e híbridos, como medida de prevenção à proliferação do coronavírus, já que uma estagiária foi contaminada no local.
Lado outro, assevera que, na hipotética situação de condenação do paciente, muito provavelmente, será submetido a cumprir pena corporal em regime diverso do fechado, a tornar a sua manutenção em cárcere provisório desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade.
E, ainda, aduz ser inidônea a fundamentação despendida na sentença de pronúncia no ponto em que mantém a prisão preventiva do favorecido nessa ordem, pois afirma que a decisão se lastreia em argumentos genéricos e abstratos, que não demonstram de forma satisfatória o risco que a liberdade dele representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, ao que agrega a suficiência das cautelares menos severas, haja vista tratar-se de sujeito primário, residente em endereço certo, exercente de trabalho lícito, com família constituída, sendo o único provedor do sustento das duas filhas menores que possui, uma, inclusive, com idade inferior a 12 (doze) anos.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 74568468 ao ID 74568467.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1023018-55.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Isso porque, quanto ao alardeado excesso de prazo, há de se levar em consideração que os interregnos de tempo previstos na legislação penal servem apenas como um parâmetro geral ao d. julgador, que deve apreciá-los com juízo de razoabilidade, pois, por não serem fatais nem peremptórios, admitem dilações diante das particularidades do caso concreto.
Assim, por ora, não encontro motivos para considerar que houve violação ao princípio da razoável duração do processo, pois ressai dos autos que o favorecido nessa ordem foi recolhido ao cárcere provisório na data de 31/10/2020, sendo a decisão de pronúncia proferida na data de 21/01/2021, cujo trânsito em julgado se deu no dia 27/01/2021, e, conforme Enunciado n.o 21 da Súmula do STJ, “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.
Lado outro, em relação à prisão preventiva mantida no édito judicial, depreende-se que o d. magistrado singular justificou a necessidade da medida na persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional originário, utilizando-se, portanto, da fundamentação per relationem, que, de acordo com a jurisprudência firmada nessa eg. Corte de Justiça, é perfeitamente válida para justificar a manutenção do encarceramento provisório, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 50 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponível em DJe n.o 9998, de 11/04/2017.
Desta feita, uma vez que a c. Terceira Câmara Criminal, no julgamento do Habeas Corpus n.o 1023018-55.2020.8.11.0000, impetrado anteriormente em benefício do mesmo paciente e que versa sobre os mesmos fatos ilícitos, reconheceu a legalidade da prisão preventiva decretada, não vislumbro flagrante ilegalidade na decisão de pronúncia quanto a sua manutenção em cárcere, a justificar a concessão liminar da ordem, mesmo porque a prisão processual não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal a ser ajuizada em 1o grau, apresentando-se legítima desde que amparada nos requisitos legais, o que aparentemente ocorre in casu, a afastar a tese defensivas de que há ofensa ao princípio da homogeneidade.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WAGNER RITTER.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de fevereiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator